Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705926-54.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: LAURA ASSIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANDRA ASSIS DA SILVA APELADO: LUCAS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO RAMOS ROSA DE OLVEIRA contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por LAURA ASSIS DA SILVA e ESPÓLIO DE LUCAS PEREIRA DA SILVA, representado por Elizandra Assis da Silva, julgou procedentes os pedidos autorais Em suas razões (ID 79121620), sustenta o apelante: 1) liminarmente, antecipação de tutela recursal; 2) a medida de despejo depois do trânsito em julgado resguarda as partes de prejuízos irreparáveis; 3) preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional com relação ao pedido de continuidade do contrato de locação para preservação da atividade comercial; e 4) cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. No mérito: 1) que houve prorrogação contratual por prazo indeterminado; 2) que a sentença não analisou a exceção do contrato não cumprido; 3) a impossibilidade de funcionamento do estúdio impactou a dinâmica empresarial; e 4) as iniciativas para retomada da atividade comercial foram obstadas pelos locadores. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação de tutela recursal para afastar o despejo até o julgamento final da demanda. Preliminarmente, a cassação da sentença por vício de negativa de prestação ou de cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da mora, a inaplicação da multa contratual, a declaração de abusividade da cláusula quarta do contrato com afastamento dos encargos cumulativos. Subsidiariamente, a redução dos encargos à luz do princípio da proporcionalidade. Preparo recolhido (ID 79121624). Contrarrazões apresentadas (ID 79121632). Suscita, preliminarmente, intempestividade/deserção recursal. Requer, ainda: 1) a autorização para a venda das cadeiras deixadas no imóvel ou abertura do prazo para manifestação do apelante; e 2) alvará de levantamento judicial da caução depositada para emissão do mandado de despejo. É o relatório. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Na hipótese, o apelante informou a indisponibilidade do sistema de custas. Juntou imagem da tela a respeito da inconsistência (ID 79121621). No dia seguinte, promoveu o recolhimento do preparo (ID 79121624). A certidão da primeira instância, na mesma linha, reconheceu o preparo recolhido e a tempestividade do recurso (ID 79121631). A simples inconsistência do sistema e o recolhimento do preparo no dia seguinte, antes da abertura do prazo para contrarrazões, não prejudicaram o contraditório. A irregularidade foi suprida e o ato processual deve ser aproveitado. Preliminar rejeitada. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo para obstar o despejo compulsório. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - grifou-se. Da mesma forma, o art. 58, IV da Lei de Locações (Lei 8.245/91) dispõe que, nas ações de despejo, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo Portanto, não possui efeito suspensivo automático a apelação contra sentença que julga procedente o despejo compulsório e confirma a liminar de desocupação. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. Em que pese o apelante deduza pedido relativo à antecipação de tutela recursal para afastar o despejo até o julgamento final da demanda, o requerimento pretende, na verdade, concessão de liminar para suspensão dos efeitos da sentença. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para sua concessão. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por LAURA ASSIS DA SILVA e ESPÓLIO DE LUCAS PEREIRA DA SILVA, representado por Elizandra Assis da Silva, em face de ALBERTO RAMOS ROSA DE OLVEIRA Narra a petição inicial que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, em 15/08/2020, situado na CNA 4, Lote 4, Loja 4, Taguatinga Norte, com aluguel mensal de R$ 1.470 no prazo de 12 meses, o qual foi prorrogado por tempo indeterminado. Afirma que o réu se encontra inadimplente desde janeiro de 2024. Requer a rescisão do contrato de locação; a desocupação do imóvel; a condenação ao pagamento dos aluguéis, das taxas condominiais e do IPTU. O juízo julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: "JULGO PROCEDENTES os pedidos para: I) decretar a rescisão do contrato de locação de id. 228630188, relativamente ao imóvel localizado na CNA 4, Lote 4, Loja 4, Taguatinga Norte; II) determinar a imediata desocupação do imóvel, pois já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação do mandado expedido nos autos; Expeça-se mandado de despejo de desejo compulsório, diante da ocupação ainda realizada a despeito do mandado já expedido, id. 230512136. III) condenar o réu locatário ao pagamento das parcelas locatícias a partir de 15 de janeiro de 2024, cada qual no valor de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais), além das que se venceram no curso processo até a efetiva desocupação do imóvel, correção monetária e juros pela Taxa Selic ao mês, pro rata, a partir de cada vencimento; e IV) condenar o réu locatário ao pagamento das taxas de condomínio e IPTU proporcional (ano 2024), segundo detalhada planilha id. 228624169 : pág. 2, além das que se venceram no curso processo até a efetiva desocupação do imóvel, correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic ao mês, pro rata, a partir de cada vencimento. Ressalto, então, ser necessário que a parte comprove o pagamento dos tributos para, após, postular o ressarcimento em face do réu." Entendeu que: 1) com a celebração do contrato de locação, o réu assumiu os deveres comuns do locatário, notadamente o de pagar pontualmente o preço da coisa locada; 2) o descumprimento da obrigação por um dos contratantes autoriza que a outra parte requeira a dissolução do negócio jurídico; 3) o ônus da prova de pagamento dos aluguéis era do réu, o qual não se desincumbiu; 4) também não comprovou que o imóvel não estaria em condições de ocupação e de posse regular pela falta de expedição do habite-se. A Lei 8.245/91 estabelece no art. 23 as obrigações do locatário. Dentre elas, cumpre ao locatário o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação no prazo estipulado (I) e o pagamento das despesas ordinárias do condomínio (XII). O art. 9o, por sua vez, autoriza o desfazimento da locação em decorrência da prática de infração legal ou contratual (II) ou em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (III). Na hipótese, não há probabilidade do direito do recorrente. O apelante afirma que ficou inadimplente ao longo dos anos por ocasião das dificuldades financeiras inerentes a sua condição profissional (músico). Narra que os entraves burocráticos (falta de expedição de habite-se) comprometeram a ocupação. Contudo, tais alegações não autorizam a permanência no imóvel sem a contraprestação pecuniária. O longo de tempo de ocupação e as irregularidades administrativas não afastam a obrigação principal de pagamento enquanto usufrui do imóvel. Também não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A desmontagem da estrutura do estúdio e retirada dos equipamentos é consequência necessária da mora contratual. O prejuízo está associado à extinção do vínculo pelo inadimplemento. Ademais, o apelante tinha ciência da desocupação desde maio de 2025, quando do conhecimento da demanda e da decisão liminar (ID 79121579), bem como os locadores já foram imitidos na posse após o cumprimento do mandado em novembro de 2025 (ID 79121629). Em cognição sumária, não estão presentes os pressupostos para concessão da liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator